Tribunal: TJPA
Processo: 0012237-64.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012237-64.2018.8.14.0133

APELANTE: ROMULO RENATO GOMES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0012237-64.2018.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

APELANTE:
ROMULO RENATO GOMES GONÇALVES

DEFENSORIA PÚBLICA:
FERNANDA MARCIÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO
33 DA LEI Nº 11.343/06)
.
PRELIMINAR DE
NULIDADE NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR
. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
, POR SER BASEADA SOMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE.
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.
DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Romulo Renato Gomes Gonçalves contra Sentença que o condenou à pena de 07 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial Semiaberto, além de 667 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

2. Preliminarmente a defesa busca a nulidade do reconhecimento pessoal e veicular, após denúncia anônima e abordagem de suspeito em posse de drogas.

3. No mérito suscita a absolvição por insuficiência probatória e a revisão na dosimetria da pena.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

4. Há cinco questões em discussão: (I) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal, e, se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas; (II) Se a absolvição pelo crime de tráfico de drogas seria possível; (III) avaliar se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado; (IV) se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, sobrepondo-se sobre a agravante da reincidência, e, direcionando a pena intermediária abaixo do mínimo legal, considerando a inconstitucionalidade da Súmula

231 do STJ, e, (V) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e natureza/quantidade da droga observaram fundamentação idônea e concreta.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

5. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem do suspeito em posse de drogas, configurou as fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos.

6. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restou comprovada por prova documental, laudo toxicológico, pela palavra dos policiais militares, firmes e coesas, bem como pela confissão extrajudicial do apelante, corroboradas pelas circunstâncias fáticas da abordagem e apreensão.

7. A incidência da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/06 exige primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação ao crime ou integração em organização criminosa; contudo, o apelante é reincidente, o que impede o benefício.

8. O réu ostenta duas condenações penais transitadas em julgado, circunstância que afasta a pretensão de compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

É impossível direcionar a pena intermediária abaixo do mínimo legal com base na súmula 231, do STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

9. Resta justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e natureza/quantidade da droga), até porque, basta que haja apenas uma circunstância judicial negativa, para que a pena-base possa ser afastada do grau mínimo.

10. Quanto ao percentual como critério para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena discorro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e desprovido, porém de ofício alterou-se a pena definitiva para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime Semiaberto, além de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Teses de Julgamento:
"1. A nulidade do reconhecimento pessoal ou veicular por inobservância do art. 226 do CPP não se configura quando há provas robustas e independentes que confirmem a autoria delitiva; 2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas pela palavra de agentes públicos, corroboradas com demais elementos de prova; 3. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06
”; 4. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente compensada com a agravante da reincidência, em estrita consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, e,
ainda que reconhecida a ora atenuante, o magistrado está vinculado ao limite mínimo legal da pena, inexistindo margem para redução aquém do patamar previsto pelo legislador; 5.
Pena-base devidamente fundamentada, valorando negativamente os vetores dos antecedentes criminais e natureza/quantidade da droga.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento,
porém de ofício alterar a pena definitiva do apelante
.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROMULO RENATO GOMES GONÇALVES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Criminal de Marituba/PA (ID nº 16299741) que condenou o ora apelante à pena de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 105/107, ID nº 162999668), que no dia 05/12/2018, por volta de 10:00 horas, policiais civis receberam uma denúncia anônima informando que o acusado iria transportar uma grande quantidade de entorpecentes com destino à Castanhal, e que o veículo utilizado para o transporte do entorpecente seria uma caminhonete vermelha. Diante disso, equipes policiais foram averiguar a informação e realizar a possível prisão de Romulo.

Após campana da equipe policial, estes identificaram um veículo com as mesmas características da denúncia, e abordaram o veículo, ocasião em que foi possível constatar que a denúncia era verídica, pois foi encontrado dentro do veículo, embaixo do banco do motorista, um saco plástico contendo uma balança de precisão e um saco contendo pó de cocaína.

Romulo ao ser abordado pelos policiais confirmou que o conteúdo do saco plástico se tratava de pó de cocaína, pesando aproximadamente meio quilo, e que estava levando para a cidade de Castanhal, para o nacional “Gordo”, ocasião em que também confessou ser preso da Colônia Agrícola, em regime Semiaberto. Por essa razão, o acusado foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 536/549, ID nº 30216863), o recorrente pugnou preliminarmente pela
ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal sem fundada suspeita
, devendo o mesmo ser absolvido. No mérito, suscitou pela
absolvição por insuficiência de provas
, pela
aplicação da atenuante da confissão
, afastando qualquer entendimento da Súmula 231 do STJ, pela redução em grau máximo (2/3) do
tráfico privilegiado
, e, por fim, pela redução da
pena-base ao mínimo legal
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 552/561, ID nº 30216866), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 566/581, ID nº 33268118), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente, da análise
preliminar,
o apelante requereu a
ilicitude da prova decorrente de busca pessoal sem fundamentação
, devendo ser absolvido o réu.

Adianto que
não
acolho a preliminar suscitada, pois houve justa causa para a busca pessoal e foram produzidos elementos probatórios suficientes para comprovar a traficância.

Como se depreende da inicial acusatória, a diligência policial que culminou na apreensão de 639,8g de cocaína, em poder do apelante, no interior de seu veículo, decorreu de denúncia anônima consistente, corroborada por elementos objetivos, tais como: identificação do veículo, campana policial, comportamento suspeito, apreensão de drogas, balança de precisão e plásticos utilizados no tráfico.

No caso, a abordagem e a busca pessoal não ocorreram aleatoriamente, nem derivaram de mero nervosismo ou de tirocínio policial baseado em impressões não verificáveis, mas em razão da gravidade da situação.

A denúncia anônima recebida não era vaga ou genérica, mas sim detalhada, corroborada por diligências prévias, sendo a abordagem plenamente amparada pelo art. 244 do Código de Processo Penal, uma vez que os policiais se depararam com situação de fundada suspeita.

O c. STF, recentemente, entendeu que há justa causa para a abordagem e busca pessoal quando “
se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, (...) em clara tentativa de fuga
” (AgR no HC 230.232/MG – Relator: Min. André Mendonça – Segunda Turma – 02.10.2023).

Com efeito, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações como a abordagem inicial de Romulo equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, mas também restringindo sobremaneira o alcance do artigo 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e §5º, o seguinte:

Art. 144
. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. (...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Assim, entendo que a busca pessoal ocorreu diante da fundada suspeita, haja vista que a conduta dos policiais se revelou plenamente compatível com os parâmetros legais. A guarnição recebeu informação anônima detalhada e específica, indicando que um indivíduo estaria transportando quantidade significativa de substância entorpecente, em veículo de características bem definidas, com destino certo. Diante da precisão dos dados repassados, foi desencadeada diligência preventiva com o objetivo de averiguar a procedência das informações.

Nesse contexto, não evidencio qualquer ilegalidade do ato policial, de modo que reconheço a validade da busca realizada e consequente apreensão de entorpecentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
STF - HC: 230232 MG, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06/10/2023 PUBLIC 09/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – TESES DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, após abordagem veicular que resultou na apreensão de 15 invólucros de cocaína, com posterior localização de mais 28 porções da mesma substância em sua residência, mediante autorização de entrada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se a legalidade das buscas veicular, pessoal e domiciliar, bem como a subsistência da prisão preventiva, considerando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além do pleito de substituição da prisão por domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A abordagem pessoal decorreu de denúncia anônima mencionando detalhes sobre o veículo utilizado pelo paciente e sobre o destino da droga, e esta abordagem resultou numa primeira apreensão de 15 (quinze) "trouxinhas" de cocaína, tendo o paciente confessado aos policiais não apenas a finalidade comercial do entorpecente como também a existência de mais drogas em sua residência. 4. Com base naquelas informações, e já caracterizado o flagrante pelo crime de tráfico, os policiais deslocaram-se até a residência do paciente, onde ingressaram com autorização dele e realizaram uma segunda apreensão, de mais 28 "trouxinhas" de cocaína, resultando um total de 43 (quarenta e três) "trouxinhas" de cocaína, pesando 27g. 5. Caracterizado que estava o flagrante, e havendo confissão e admissão de mais drogas, estavam os policiais autorizados a adentrar na casa do paciente, sendo até desnecessária a autorização que ele teria dado. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1) A legalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar deve ser analisada à luz da dinâmica dos fatos, sendo lícito o ingresso na residência depois de caracterizado o crime de tráfico de drogas. (...)
(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14059684520258120000 Três Lagoas, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 18/05/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2025).

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

M É R I T O

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Auto de Apreensão de Objeto (fl. 21, ID nº 16299661), comprovando a apreensão de uma balança de precisão, um tablete de entorpecente, além de um aparelho celular e um veículo; e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, (fls. 108/109, ID nº 16299669), sendo apreendida uma porção de cocaína, pesando 639,8 gramas.

No tocante a
autoria
delitiva, as provas são incontestes e conduzem à certeza de que o réu praticou o delito em questão, principalmente pela confissão extrajudicial do acusado, bem como, pelos depoimentos dos policiais que participaram de sua prisão.

Em juízo, o policial VALDIR FARIAS GOMES declarou:

Que receberam denúncia anônima que foi encaminhada ao delegado que determinou uma equipe para averiguação. Que a denúncia dizia que um cidadão estaria conduzindo uma caminhonete modelo antigo, que sairia de Marituba para Castanhal, para uma entrega de entorpecentes. Que ficaram aguardando o veículo descrito. Que o carro era antigo, então a identificação não seria difícil. Que avistaram o carro, fizeram abordagem e encontraram dentro uma porção de 500 ou 600 gramas de cocaína. Que foram encontrados balança, plásticos. Que ele informou que ele era condenado, estava no semiaberto e fez aquilo por necessidade, sustento dos filhos. Que ele informou que recebeu a droga de uma mulher, no Posto Pombal, que seria entregue ao “Gordo” em Castanhal.

No mesmo sentido, o policial JOCSÃ HEBER RAMOS CAVALCANTE declarou, em juízo:

Que recorda que receberam determinação para verificar uma denúncia que uma caminhonete vermelha iria para Castanhal e teria entorpecentes. Que fizeram campana e visualizaram o veículo com as características, tendo feita a abordagem e na revista foi encontrado embaixo do banco uma sacola, com uma balança e uma quantidade de drogas. Que o acusado disse que tinha pegado com uma pessoa o material e iria para Castanhal.

É sabido que o depoimento do policial envolvido na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Interrogado, o denunciado
ROMULO RENATO GOMES GONÇALVES
em juízo negou a autoria do crime, porém perante a autoridade policial apresentou uma versão completamente diferente, e que se coaduna com o testemunho policial prestado em juízo. Na fase extrajudicial, o acusado confessou que estava na posse dos entorpecentes, com a finalidade de transportá-los à cidade de Castanhal, e justificou a conduta em virtude de necessidade financeira, o relato é bastante detalhado e coerente com a situação demonstrada nos autos.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais na delegacia, assim como em juízo, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado, muito pelo contrário, o próprio extrajudicialmente confessou que portava o entorpecente para repassar, auferindo lucro.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO
. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1503076-69.2022.8.26.0136 Cerqueira César, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 31/01/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2024).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais militares que fizeram seus testemunhos em juízo, devo lembrar que estes são testemunhas devidamente compromissados e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio. 3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas. 4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - LEITURA EM JUÍZO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITORIAL - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS - COERÊNCIA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - EQUÍVOCO - REVISÃO DEVIDA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO - INVIABILIDADE.
A jurisprudência do col. STJ firmou-se no sentido de que não configura prejuízo à defesa ou ofensa direta aos artigos 203 e 204 do Código de Processo Penal a ratificação judicial dos depoimentos realizados em sede policial, quando possibilitada a realização de perguntas e reperguntas. Não há que se falar em fragilidade do acervo probatório quando demonstrada a materialidade e a inequívoca autoria do crime de tráfico de drogas. Os depoimentos de agentes policiais devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentam nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos. Verificado equívoco na avaliação das circunstâncias judiciais, impõe-se a adequação por esta Instância Revisora. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0028194-98.2023.8.13.0702 1.0000.24.147317-2/001, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 16/05/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2024).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.

O apelante pugna pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) de diminuição, quando da aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, sustentando que a minorante foi afastada de forma automática com base exclusiva na reincidência, sem qualquer valoração individualizada da situação pessoal do recorrente, sem elementos objetivos e sem motivação adequada.

Não assiste razão o apelante.

Consta da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, a existência de condenação anterior, circunstância devidamente valorada pelo juízo sentenciante e suficiente para caracterizar maus antecedentes.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a presença de maus antecedentes inviabiliza a aplicação da minorante em comento, uma vez que o benefício é reservado apenas aos agentes que demonstram envolvimento ocasional com a infração penal, o que não se verifica no caso concreto.

In casu
, por se tratar de réu reincidente, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART.
33
,
§ 4º
, DA LEI N.
11.343
/2006 NÃO APLICADA. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa especial de diminuição de pena do art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 2. As instâncias ordinárias, ao negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, alinhadas à jurisprudência do STJ, destacaram que a reincidência, específica ou não, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo não provido.
(STJ, AREsp n. 2.857.682/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O decisum agravado indeferiu liminarmente o mandamus por entender que não deve ser conhecido o habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior. Todavia, a defesa nas razões do presente pleito reitera as teses deduzidas na inicial do habeas corpus, sem infirmar em momento algum os fundamentos da decisão agravada, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 2. Tratando-se de paciente reincidente, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 .3. Embora o quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permite, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados, como a reincidência do agravante e a presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade e variedade de droga apreendida - 4 "tijolos" com 4kg de maconha e 1 "pedra" com 533,91g de crack), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o fechado.4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 986021 SP 2025/0071398-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025).

A expressiva quantidade de droga apreendida, associada à forma como estava fracionada e armazenada, bem como à conduta adotada pelo agente durante a abordagem policial, constituem indícios robustos de dedicação à atividade criminosa, afastando qualquer possibilidade de enquadramento como traficante eventual.

3.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A Defesa requer ainda o reconhecimento da confissão espontânea, a qual deve preponderar sobre a agravante da reincidência bem como direcionar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, devido a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Tais alegações não encontram respaldo nos autos.

Verifica-se que o réu ostenta duas condenações penais transitadas em julgado, circunstância que afasta a pretensão defensiva. Ressalte-se que uma das condenações foi corretamente valorada na primeira fase da dosimetria da pena, a título de maus antecedentes (autos nº 00034381420-12.8.14.0401), ao passo que a outra condenação foi utilizada para caracterizar a agravante da reincidência (autos nº 00045416220-06.8.14.0006). Esta última, conforme se observa da sentença recorrida, foi devidamente compensada com a atenuante da confissão espontânea, em estrita consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585 (REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 24/6/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a tese: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". 2. Em recente julgado, a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que "Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante" (AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/6/2023). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

Também não há como acolher o pedido de direcionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal, sob alegação de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...)
redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

4.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam
antecedentes criminais
e a
natureza/quantidade da droga
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
não acolho
o pedido da Defesa, no entanto, de ofício, altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Quanto aos
antecedentes criminais
o magistrado agiu corretamente ao majorá-lo negativamente, uma vez que considerou a condenação definitiva nos autos n.º 0003438-14.2012.8.14.0401, com trânsito em julgado em 05/05/2014, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na valoração negativa.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 593.818/SC (Tema 150 da repercussão geral), firmou entendimento de que não existe prazo temporal capaz de apagar os maus antecedentes, sendo inaplicável o prazo quinquenal previsto para a reincidência no art. 64, I, do Código Penal.

No caso dos autos, a condenação anterior, embora não utilizada como agravante na segunda fase para evitar o
bis in idem
, evidencia de forma inconteste a habitualidade do réu na prática criminosa, legitimando a exasperação da pena-base.

De igual modo,
a natureza e quantidade da droga apreendida,
639,8g de cocaína, mostra-se absolutamente legítima e proporcional. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que quantidade e natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/20063, que confere a tais elementos preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (antecedentes e natureza/quantidade da droga), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Dito isto, constato que não foi aplicada a fração de 1/6 ao dosar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual altero de ofício a dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto à multa, o valor correto seria de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, respeitando o parâmetro anterior, porém o magistrado ao dosá-la na sentença, fixou-a em
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa,
então para não ocorrer em
reformatio in pejus
, estabeleço o mesmo patamar descrito na sentença.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, incide a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d” do CP, entretanto, diante da condenação definitiva nos autos de n. 00045416220068140006, com trânsito em julgado datado de 02.04.2017, incide a agravante prevista no art. 63, I do CP. Assim, realizo a compensação, nos termos da jurisprudência do STJ, e mantenho como pena intermediária o
quantum
de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, restando como pena definitiva e concreta
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos, bem como, ser o crime praticado com violência.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém de ofício alterou-se a pena definitiva do apelante para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026